Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-30.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000297-30.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO EMBARGADO: JOSIVANIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS ACORDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONCLUSÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DO ENTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E EXPLICITADAS ADEQUADAMENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 8000297-30.2016.8.05.0183, que tem como embargante MUNICÍPIO DE OLINDINA e como embargada JOSIVANIA MARIA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA